Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705039-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MAURO NAKAMURA REIS AGRAVADO: ACELIO RICARDO VALES LEITE D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo ao embargado, Acelio Ricardo Vales Leite, a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos ao ID 35132573, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora